Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704136-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM – MILITAR. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO No 632/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cosseguradora tem responsabilidade solidária pelo adimplemento da indenização securitária, sem prejuízo do seu direito de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2 – Estampando-se nos autos que o contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada. 3 – Levando-se em conta que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de redução funcional do Segurado, conforme previsto no contrato. Nesse sentido, com base no que constou do laudo pericial, quanto à extensão da invalidez, o que restou asseverado é que a incapacidade do Autor é de grau leve (25%) no cotovelo esquerdo, razão pela qual a indenização devida deve ser calculada na base da porcentagem de 25% sobre o valor da cobertura básica vigente na data do acidente. 4 – Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, porque a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (Verbete no 632 da Súmula do STJ). Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Réu parcialmente provida. Apelação Cível do Autor provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, inciso IV, e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, defendendo que a aplicação da tabela SUSEP e seus percentuais não podem ser impostos ao segurado, diante da falta de prévio esclarecimento acerca do tipo de cobertura contratada e suas especificidades. No aspecto, aponta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 51, inciso IV, e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005